Tribunal: TJBA
Processo: 8060966-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060966-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANICE DE OLIVEIRA DO AMOR DIVINO

Advogado(s)
:
MAILSON PEREIRA DE ASSIS, CLERISTON RAMOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento, na qual a autora alegava abusividade de juros, capitalização indevida e cobrança de encargos ilegais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) verificar a possibilidade de análise de alegações não deduzidas na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando não supera substancialmente a média de mercado divulgada pelo BACEN.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000.

5. A análise de cláusulas contratuais depende de impugnação específica na petição inicial, sendo vedado o conhecimento de ofício da abusividade em virtude da Súmula 381 do STJ.

6. A inovação recursal impede a apreciação de matérias não suscitadas oportunamente na origem.

7. A ausência de ilegalidade na cobrança afasta o direito à repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060966-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVANICE DE OLIVEIRA DO AMOR DIVINO e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.